Tribunal: TJBA
Processo: 8014644-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014644-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: JEFERSON QUEIROZ DE JESUS Advogado(s):CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COISA JULGADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS E DEVEDORES SOLIDÁRIOS. TEMA 885 E SÚMULA 581 DO STJ. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença movido por JEFERSON QUEIROZ DE JESUS, rejeitou a impugnação da Agravante e determinou o prosseguimento dos atos executórios. A Agravante sustenta a incompetência do juízo de origem em razão da recuperação judicial da devedora principal (Unimed Norte/Nordeste), bem como sua ilegitimidade passiva por não comercializar planos de saúde e não possuir relação contratual direta com o agravado. II. Questão em Discussão As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Agravante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos débitos oriundos de descumprimento contratual de outra cooperativa do Sistema Unimed; (ii) verificar se a recuperação judicial da devedora principal atrai a competência do juízo universal, obstando o prosseguimento da execução contra os devedores solidários; e (iii) aferir a possibilidade de cobrança de astreintes em face da alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de Decidir A responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o "Sistema Unimed" é pautada na Teoria da Aparência e no Código de Defesa do Consumidor, visto que se apresentam ao mercado sob a mesma marca e infraestrutura. A legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da Agravante foram reconhecidas na fase de conhecimento com trânsito em julgado, operando-se a coisa julgada (art. 508, CPC), o que veda a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença. A recuperação judicial da devedora principal não suspende nem extingue as execuções redirecionadas aos coobrigados e devedores solidários, conforme a inteligência do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, do Tema Repetitivo 885 e da Súmula 581 do STJ. As astreintes são devidas e devem ser mantidas, pois a solidariedade impõe ao grupo econômico o dever de viabilizar o cumprimento da ordem judicial, não servindo a alegação de "falta de rede própria" como escusa para o descumprimento de obrigação imposta judicialmente. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (Súmula 581/STJ)." "2. As cooperativas de trabalho médico que integram o Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações contratuais perante o consumidor, com base na teoria da aparência e no art. 25, § 1º, do CDC." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º; CPC, arts. 508 e 931; CDC, art. 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, Tema Repetitivo 885 (REsp 1.333.349); STJ, AgInt no AREsp 2.041.068/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8014644-20.2025.8.05.0000 , em que figura como agravante UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, e, como agravado JEFERSON QUEIROZ DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a decisão agravada integralmente, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA